Tribunal: STJ
Processo: 1001959-25.2018.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503303 - SP(2023/0414382-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ÉCIO LESCRECK FILHO
ADVOGADO
: ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096
AGRAVADO
: REGINALDO PAES
ADVOGADO
: CLÁUDIO MAUÁ - SP041701
INTERES.
: ECIO LESCRECK
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO COM SINDICATO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1 O Tribunal de origem concluiu que o contrato de honorários firmado entre o
advogado e o sindicato não é oponível ao sindicalizado, pois este não é parte
interveniente nos acertos entre o advogado e o sindicato.
2. A Corte Estadual entendeu que a retenção de honorários advocatícios pelo
advogado foi indevida, pois não houve prova de contratação particular válida
entre o advogado e o autor, nem notificação ao autor sobre a rescisão do
contrato entre o advogado e o sindicato.
3. O Tribunal de origem analisou detidamente o conjunto probatório dos autos
e concluiu que a pretensão do recorrente de receber honorários advocatícios
por atuação na liquidação do julgado, de 2010 a 2017, não era válida, pois não
houve celebração de contrato particular entre as partes.
4. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, conforme as
Súmulas 7 e 5 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 67acbc72-359c-4ccc-bad5-9b4cd5fe60c4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 67acbc72-359c-4ccc-bad5-9b4cd5fe60c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503303 - SP(2023/0414382-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ÉCIO LESCRECK FILHO
ADVOGADO
: ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096
AGRAVADO
: REGINALDO PAES
ADVOGADO
: CLÁUDIO MAUÁ - SP041701
INTERES.
: ECIO LESCRECK
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO COM SINDICATO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1 O Tribunal de origem concluiu que o contrato de honorários firmado entre o
advogado e o sindicato não é oponível ao sindicalizado, pois este não é parte
interveniente nos acertos entre o advogado e o sindicato.
2. A Corte Estadual entendeu que a retenção de honorários advocatícios pelo
advogado foi indevida, pois não houve prova de contratação particular válida
entre o advogado e o autor, nem notificação ao autor sobre a rescisão do
contrato entre o advogado e o sindicato.
3. O Tribunal de origem analisou detidamente o conjunto probatório dos autos
e concluiu que a pretensão do recorrente de receber honorários advocatícios
por atuação na liquidação do julgado, de 2010 a 2017, não era válida, pois não
houve celebração de contrato particular entre as partes.
4. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, conforme as
Súmulas 7 e 5 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor ajuíza ação de repetição de indébito,
relativa a mandato, em face dos advogados Écio Lescreck e Écio Lescreck Filho, sustentando
que houve retenção indevida de 10% do valor levantado em juízo a título de honorários sobre
crédito decorrente de ação proposta pelo sindicato (Sindicato dos Servidores Estatutários
Municipais de Santos – SINDEST), afirmando que o contrato de honorários firmado entre o
advogado e o sindicato não lhe é oponível e que inexiste contratação particular válida para
legitimar a retenção.
A sentença julga procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, à
restituição de R$ 14.073,28 ao autor, com correção monetária desde a retenção e juros de mora a
partir da citação, além de impor aos réus os ônus da sucumbência, fixando honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
§§ 2o e 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil. Reputa indevida a retenção, por ausência de prova de contratação
particular e por falta de comunicação ao autor da rescisão do contrato entre o advogado e o
sindicato, destacando o dever de substabelecer ou renunciar ao mandato, e julga improcedente a
reconvenção (e-STJ, fls. 1063-1065).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeita a preliminar de nulidade por
ausência de fundamentação e nega provimento às apelações dos réus, mantendo integralmente a
condenação à restituição do valor retido e a improcedência da reconvenção. Afirma a não
oponibilidade ao associado do contrato de honorários firmado com o sindicato, a inexistência de
prova de contratação autônoma, a ausência de notificação pessoal ao autor sobre o desligamento
do advogado do SINDEST e a irregularidade da permanência no patrocínio após a rescisão.
Majora os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 1249-1253).
art. 85,

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.279-1.298), a parte recorrente alega violação
dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1.o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão
e a sentença não teriam enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada, gerando nulidade por ausência de fundamentação adequada. Os embargos de declaração
não teriam sido acolhidos para sanar omissões e contradições relevantes, caracterizando negativa
de prestação jurisdicional.
(ii) arts. 6o e 7o do CPC, pois teria havido quebra da cooperação e da paridade de
tratamento, ao se acolher documento do recorrido apenas para afastar a pena de confissão, sem
se determinar a apuração da incapacidade e sem equalizar os ônus processuais entre as partes.
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

(iii) arts. 337, IX e § 5o, 70, 71 e 485, IV e § 3o, do CPC, combinados com
o, III,
art. 4
do Código Civil, porque o Tribunal teria deixado de conhecer de ofício a incapacidade do
recorrido e de suspender a solução de mérito até a regularização da representação do incapaz, o
que implicaria nulidade do processo.
(iv)
II, do CPC, pois a ausência de intervenção do Ministério Público em
art. 178,
hipótese de possível incapacidade civil teria violado norma de participação obrigatória do órgão
ministerial.
(v) arts. 385, § 1o, e 386 do CPC, porque não se teria aplicado a pena de confissão
diante de evasivas do depoimento pessoal do recorrido, embora houvesse requerimento e
advertência, o que contrariaria o regime legal da confissão.
(vi)
do CPC, pois fatos alegados pelo recorrente e não impugnados pelo
art. 341
recorrido — como o comparecimento ao escritório e a contratação particular — deveriam ser
tidos como verdadeiros, o que não teria sido observado.
(vii)
do CPC, pois não se teria aplicado as regras de experiência comum para
art. 375
reconhecer o trabalho técnico-jurídico necessário entre o trânsito em julgado e a expedição do
precatório, desconsiderando a atuação contínua do advogado.
(viii) arts. 5.o, § 4.o, 22, §§ 6.o e 7.o, e 24, § 7.o, da
porque se teria
Lei 8.906/1994,
exigido indevidamente contrato escrito de honorários, quando a legislação da advocacia
permitiria contratação verbal e, na ausência de contrato, arbitramento dos honorários.
Contrarrazões (fls. 1.305-1.307; 1.308).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1.309-1.311), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 1.314-1.334).
Contraminuta apresentada (fls. 1.337-1.338; 1.339).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo, assim ementado (fls. 1.245-1.253):

PROCESSUAL CIVIL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPERTINÊNCIA PRELIMINAR
REPELIDA. A sentença há que abordar os temas bastantes à solução da lide
e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou
refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam
antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r.
sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III,
do Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
MANDATO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RETENÇÃO DE
VALORES LEVANTADOS A TÍTULO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
DE ADVOGADO - AÇÃO PROPOSTA POR ADVOGADO DE SINDICATO
EM NOME DE SINDICALIZADO - CONTRATO DE HONORÁRIOS
FIRMADO COM O SINDICATO, NÃO OPONÍVEL AO SINDICALIZADO -
POSTERIOR RESCISÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO
ADVOGADO AO AUTOR - ALEGAÇÃO DO ADVOGADO DE
CONTRATAÇÃO PARTICULAR POSTERIOR - AUSÊNCIA DE PROVA -
RETENÇÃO INDEVIDA - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO -
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

LEVANTAMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE PRECATÓRIO - NÃO
CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR SOBRE A ANTERIOR RESCISÃO
CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
I- As causas patrocinadas por advogados contratados pelo sindicato da
categoria, em nome do associado, não geram obrigação de pagamento pelos
serviços prestados pelo sindicalizado;
II- Rompido o contrato de prestação de serviços entre o advogado e o
sindicato, deve aquele notificar o sindicalizado deste fato, substabelecer o
mandato para os novos advogados do sindicato ou renunciar ao mandato, de
sorte que, em não o fazendo, sem que haja específica contratação autônoma
pelo sindicalizado, mormente quando a ação transitou em julgado em data
anterior à rescisão do contrato, restando meramente a quitação do
precatório, ser indevida qualquer remuneração ao advogado.

Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, e houve
rejeição do recurso, conforme ementa que segue (fls. 1.274-1.277):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDATO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA
DECISÃO COLEGIADA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. O Acórdão não
apresenta quaisquer vícios sanáveis via embargos declaratórios, pois não se
trata de recurso voltado à revisão da correção ou incorreção do julgado.

A parte recorrente alegou violação aos arts. 489, § 1.o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo
único, II, do CPC, porque o acórdão e a sentença não teriam enfrentado todos os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, gerando nulidade por ausência de fundamentação
adequada. Os embargos de declaração não teriam sido acolhidos para sanar omissões e
contradições relevantes, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial,
no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas ao comparecimento da parte
ao escritório da parte recorrente, bem como acerca da ciência do
autora/recorrida
autor/recorrido
quanto ao encerramento dos serviços jurídicos do recorrente, e quanto à orientação de que
poderia manter o patrocínio do advogado de forma particular ou revogar a procuração então
vigente, que a Corte de origem entendeu não comprovada. Do mesmo modo, entendeu o
Tribunal de origem que o depoimento da testemunha Simone Bernardo Gonçalves não
comprovou as alegações do recorrente e que não seria caso de reconhecer confissão da parte
autora em seu depoimento pessoal.
Ainda, afirmou a Corte Estadual que a ação movida já havia sido decidida, com
trânsito em julgado em data anterior à rescisão contratual com o sindicato e que a persistência do
causídico no patrocínio da causa decorreu de conduta irregular, visto que não notificou o autor
da rescisão contratual havida com o sindicato, nem da possibilidade de substabelecimento aos
novos contratados por este ou mesmo renúncia ao mandato obtido junto ao autor. Assim,
entendeu o tribunal local ser descabida a pretensão de recebimento de honorários pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

Assim, possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente alegou violação aos arts. 6o e 7o do CPC, em razão de quebra da
cooperação e da paridade de tratamento, ao se acolher documento do recorrido apenas para
afastar a pena de confissão, sem se determinar a apuração da incapacidade e sem equalizar os
ônus processuais entre as partes. Referiu também ofensa aos arts. 337, IX e § 5o, 70, 71 e 485,
IV e § 3o, do CPC, combinados com
o, III, do Código Civil, pois o Tribunal teria deixado de
art. 4
conhecer de ofício a incapacidade do recorrido e de suspender a solução de mérito até a
regularização da representação do incapaz, o que implicaria nulidade do processo.
Alegou o recorrente violação ao art. 178, II, do CPC, em razão da ausência de
intervenção do Ministério Público no caso e ofensa aos arts. 385, § 1o, e 386 do CPC, porque não
se teria aplicado a pena de confissão diante de evasivas do depoimento pessoal do recorrido,
embora houvesse requerimento e advertência, o que contrariaria o regime legal da confissão.
Acerca das alegações da parte recorrente, cumpre referir o quanto decidido pelo
Tribunal Estadual no caso (fls. 1.249-1.252):

Quanto ao depoimento pessoal do autor, nota-se que é idoso beirando os 80
anos, senil e portador da doença de Alzheimer, como acima anotado, pelo
que natural que não se recorde perfeitamente de fatos ocorridos, quando
perguntado, não se mostrando pertinente a aplicação da pena de confissão
pretendida pelo advogado apelante.

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos, a Corte de origem acrescentou (fls.
1.276-1.277):

No que toca à alegação de nulidade do processo por incapacidade do autor,
fica rejeitada. Com efeito, a menção ao atestado médico de fl. 1.049, dando
conta do acometimento do autor por mal de Alzheimer desde novembro de
2016, se deu para afastar a pretensão de aplicação da pena de confissão ao
demandante, salientando a Turma Julgadora que é ele idoso, com quase 80
anos, sendo natural que não se recorde de fatos ocorridos há anos, quando
perguntado. Referido documento não possui o alcance pretendido pelo
embargante, pois não se mostra suficiente à aferição da capacidade ou
incapacidade civil do autor, eis que inexiste notícia de interdição e tampouco
foi realizada perícia médica judicial com este objetivo.

A Corte local argumentou que a referência ao atestado médico de fl. 1.049, dando
conta do acometimento do autor por mal de Alzheimer desde novembro de 2016 se deu para
afastar a pretensão de aplicação da pena de confissão ao demandante, salientando a Turma
Julgadora que o
é pessoa idosa, com quase 80 anos, sendo natural que não se
autor/recorrido
recorde de fatos ocorridos há anos, quando sobre eles perguntado. Entendeu Corte Estadual que
o atestado médico em referência não tem o alcance pretendido pela parte recorrente, pois
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

insuficiente para aferir a capacidade ou incapacidade civil do
eis que inexiste
autor/recorrido,
notícia de interdição e tampouco foi realizada perícia médica judicial com este objetivo
específico.
Como se vê, a Corte Estadual entendeu que a partir da análise do conjunto probatório
constante dos autos não era possível conferir ao documento médico apresentado pela parte
autora que fosse este incapaz civilmente, inexistindo notícia de interdição e que tampouco foi
realizada perícia médica judicial com este objetivo específico.
Desse modo, o Tribunal Estadual, ao proceder ao exame dos fatos e provas, concluiu
pela impossibilidade de reconhecimento de pena de confissão assim como inexistente
comprovação de incapacidade civil.
Do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto
decidido pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ.
Repise-se, entender de modo diverso do quanto decidido em sentença e pela Corte de
origem demandaria reexaminar fatos e provas.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira
e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos autos.
Apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do
valor pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi
sanado no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o
conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o
defeito ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos
configuraria enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando
abuso de direito e violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória
e o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

conserto o que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a
pretensão resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise
do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de
".
reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência
art. 18,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.302.338/SC,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

16/3/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.673.107/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2017;
AREsp n. 2.329.940/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.198.620/PR,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
proporcionalidade, aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o
art. 85,
valor da condenação para pedidos julgados procedentes e sobre o valor
atualizado da causa para pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório
.
nesta instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

A parte recorrente alegou violação ao
do CPC, pois fatos alegados pelo
art. 341
recorrente e não impugnados pelo recorrido — como o comparecimento ao escritório e a
contratação particular — deveriam ser tidos como verdadeiros, o que não teria sido observado.
Também teria ocorrido ofensa ao art. 375 do CPC, pois não se teria aplicado as regras de
experiência comum para reconhecer o trabalho técnico-jurídico necessário entre o trânsito em
julgado e a expedição do precatório, desconsiderando a atuação contínua do advogado. Por fim,
violados os arts. 5.o, § 4.o, 22, §§ 6.o e 7.o, e 24, § 7.o, da
porque se teria exigido
Lei 8.906/1994,
indevidamente contrato escrito de honorários, quando a legislação da advocacia permitiria
contratação verbal e, na ausência de contrato, arbitramento dos honorários.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, assim decidiu o Tribunal local (1.249-1.252):
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

Com relação ao mérito, trata-se de ação de repetição de indébito, referente a
mandato, objetivando a restituição de valor relativo a ação movida em favor
do autor, frente à Municipalidade de
através do Sindicato dos
Santos/SP,
Servidores Estatutários Municipais de Santos SINDEST, por meio do
advogado ÉCIO LESCRECK, tendo sido vitorioso o associado REGINALDO
PAES e depositado em juízo o montante de R$ 135.539,44, tendo o advogado
realizado ao levantamento da quantia, retendo R$ 14.073,28 a título de
honorários advocatícios, repassando ao autor a quantia de R$ 126.409,58.
Por discordar da retenção de quantia pelo advogado, foi ajuizada a presente
ação, objetivando a restituição do montante retido pelo causídico.
O magistrado de primeiro grau proferiu a r. sentença de fls. 610/613,
julgando improcedente a ação e a reconvenção, sobrevindo apelações de
ambas as partes, sendo rejeitado o recurso do réu e provido o recurso do
autor para julgar a ação procedente e improcedente a reconvenção,
consoante o Acórdão por mim relatado às fls. 818/822.
Interposto Recurso Especial pelo réu, foi inadmitido pelo Exmo. Presidente
da Seção de Direito Privado deste TJSP, sendo intentado Agravo contra tal
decisão, o qual foi provido pelo C. STJ, para o fim de anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a
instrução processual e a realização das provas requeridas (fls.
).
981/986
Retornaram os autos à origem e foi realizada audiência de instrução para
oitiva de testemunha e depoimento pessoal do autor (fls.
).
1030/1032
Proferida nova sentença pelo magistrado 'a quo', a ação foi julgada
procedente e improcedente a reconvenção, de acordo com o entendimento
deste Tribunal, exarado por meio do Acórdão anterior.
Pois bem, como bem apontou o ilustre Juiz de primeiro grau, tenho que
mesmo após a oitiva de testemunha e o depoimento pessoal do autor (que é
portador do mal da Alzheimer – CID G30 – fl. 1.049)), em sede de audiência
de instrução e julgamento, o panorama probatório dos autos não sofreu
alteração, sendo de rigor a procedência da ação, como se deu.
Consoante constou do Acórdão anteriormente proferido por este Tribunal:

“É fato incontroverso que o advogado Ecio Lescreck foi contratado
pelo SINDEST para prestação de serviços de advocacia aos seus
associados, estando ali pactuada a sua remuneração atuando (fls. 84/85
).
Na condição de advogado do referido sindicato obteve a procuração
acima referida, para que buscasse em juízo os direitos do autor e que
eram repelidos pela municipalidade de Santos, do qual era funcionário,
obtendo êxito, com sentença com trânsito em julgado no ano de 2008
(fl. 27). Em 26.07.2017 foi expedido o mandado de levantamento
judicial (fl. 28) e a quantia depositada em juízo levantada pelo réu
Ecio, conforme prestação de contas que fez (fl. 29), com a retenção da
quantia de R$ 14.073,86 a título de honorários advocatícios de 10%,
referentes aos associados do SINDEST, emitindo o recibo de fl. 30,
neste valor.
Ora, a questão a saber é se é esta apropriação devida ou não.
Como postulado pelo autor, o acordo remuneratório estabelecido entre
o réu Ecio e o Sindicato SINDEST não é a ele oponível, posto terceiro
não interveniente nos acertos havidos entre ambos. Assim, na condição
de contratado do sindicato, a prestação de serviços de advocacia que
prestava aos sindicalizados de tal instituição não poderia ser
remunerada por estes, mas sim e tão somente pelo sindicato
contratante, nos termos da lei.
Outrossim, a causa estava decidida em momento anterior à rescisão do
contrato havido entre o sindicato e o autor Ecio, ocorrida no ano de
2010. É certo que o levantamento somente correu no ano de 2017, com
o cumprimento do precatório, posto que o devedor era ente público.
Alegam os réus que, após a rescisão contratual entre o SINDEST e o
advogado Ecio, o autor, voluntariamente contratou o escritório de
advocacia deste e do correi Ecio Filho para a continuidade do serviço,
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

estabelecendo a remuneração deste no correspondente a 10% do
levantamento havido, razão pela qual justa a retenção havida. Todavia
não há prova deste fato, como também não há prova de que, com a
rescisão do contrato de prestação de serviços perante o sindicato, foi o
autor comunicado deste fato e da possibilidade de nomeação de novo
defensor, exatamente aqueles novos contratados pelo sindicato e que
prestariam os serviços gratuitamente para os associados.
Por certo, ao rescindir o contrato de prestação de serviços
estabelecido com o SINDEST, deveria o advogado Ecio substabelecer
as procurações obtidas junto aos sindicalizados aos novos defensores
contratados pela entidade de classe, ou mesmo renunciar o mandato
havido, visto que não mais mantinha vínculo com o mesmo, mas assim
não fez.
Persistiu no exercício do mandato, sem notificar o autor deste novo
panorama, mantendo-o em erro, certo de que atuava em nome do
sindicato e que, nesta condição, os honorários a que tinha direito por
contrato seriam devidos pelo sindicato e não pelo associado, como
retro mencionado” (fls.
).
821/822

Como se vê, descabida a retenção efetuada pelo advogado ÉCIO, de 10% do
proveito econômico obtido pelo autor na demanda movida frente à
Municipalidade de Santos/SP.
Ao revés do que aduzem os apelantes, tenho que a testemunha Simone, ouvida
em Juízo, não se prestou a comprovar a suposta ciência do autor/apelado
quanto ao encerramento dos serviços jurídicos do advogado ÉCIO, bem
como quanto à orientação de que poderia manter o patrocínio do advogado
de forma particular ou revogar a procuração então vigente.Com efeito,
referida testemunha se limitou a afirmar que o Sindicato SINDEST havia
comunicado os associados de modo geral, não restando comprovada a
notificação do associado REGINALDO PAES, como seria de rigor.
Quanto ao depoimento pessoal do autor, nota-se que é idoso beirando os 80
anos, senil e portador da doença de Alzheimer, como acima anotado, pelo
que natural que não se recorde perfeitamente de fatos ocorridos, quando
perguntado, não se mostrando pertinente a aplicação da pena de confissão
pretendida pelo advogado apelante.
Por outro lado, o requerido juntou aos autos a procuração de fl. 203, que
teria sido outorgada pelo autor a ele em 14.05.2010, comprovando a
pactuação de prestação de serviços advocatícios em caráter particular,
envolvendo a ação promovida contra a Municipalidade de Santos/SP.
Todavia a ação ali tratada é diversa da que deu origem a esta ação, pelo que
impertinente a pretensão dos recorrentes em nela se fundamentar para
pretender a retenção da quantia aqui controvertida.
Reitera-se que não há qualquer contrato particular firmado pelo autor e o
corréu Écio, à época contratado pelo Sindicato ao qual estava associado o
autor, desde os idos de 1993, sob matrícula 0992 (fl. 615), caindo por terra a
alegação dos corréus de que somente se filiou ao SINDEST após a
propositura da ação.
Ademais, inexistiu celebração de contrato particular de honorários
advocatícios entre o causídico e o autor, como seria de rigor, de modo que o
autor foi levado a erro, ao não ser informado expressamente sobre o
desligamento do advogado do departamento jurídico do sindicato SINDEST,
ocorrido em março de 2010, nem ser devidamente esclarecido quanto aos
termos envolvendo nova contratação do procurador, não restando
comprovada a alegada relação jurídica de cunho particular entre as partes.
Neste passo, forçoso se reconhecer que o corréu Écio sequer tinha poderes
para a permanência no patrocínio da causa, uma vez rescindida a sua
contratação pelo sindicato.
Por todo o exposto, tem-se que a cobrança havida pelos corréus é abusiva a
justificar a restituição, integral, do montante cobrado do autor acrescido de
juros de mora e correção monetária, como constou da r. sentença.
Com relação à reconvenção, desassistido de razão o reconvinte, ao pretender
o recebimento de remuneração pelo período em que teria atuado junto à
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

liquidação do julgado, de 2010 a 2017, porquanto, como já dito acima, não
houve válida celebração de prestação de serviços de cunho particular entre
as partes. Ora, a ação movida já havia sido decidida, com trânsito em
julgado em data anterior à rescisão contratual com o sindicato e a
persistência do causídico no patrocínio da causa decorreu de conduta
irregular, visto que não notificou o autor da rescisão contratual havida com o
sindicato, nem da possibilidade de substabelecimento aos novos contratados
por este ou mesmo renúncia ao mandato obtido junto ao autor. Assim,
descabida a pretensão de recebimento de honorários pelo advogado apelante.

E ao rejeitar o recurso de embargos de declaração, acrescentou o Tribunal Estadual
(fls. 1.276-1.277):

Por outro lado, não se constata na decisão colegiada a presença de qualquer
vício, eis que, após a análise do conjunto probatório dos autos, restou
mantida a condenação dos réus ao ressarcimento do montante retido pelos
advogados. Quanto ao comparecimento do autor ao escritório dos causídicos
em março de 2010, foi expressamente observado pela Turma Julgadora que:

“Inexistiu celebração de contrato particular de honorários
advocatícios entre o causídico e o autor, como seria de rigor, de modo
que o autor foi levado a erro, ao não ser informado expressamente
sobre o desligamento do advogado do departamento jurídico do
sindicato SINDEST, ocorrido em março de 2010, nem ser devidamente
esclarecido quanto aos termos envolvendo nova contratação do
procurador, não restando comprovada a alegada relação jurídica de
cunho particular entre as partes. Neste passo, forçoso se reconhecer
que o corréu Écio sequer tinha poderes para a permanência no
patrocínio da causa, uma vez rescindida a sua contratação pelo
sindicato” (fl. 1251).

Desta forma, não se mostra possível a rediscussão da matéria debatida nos
autos em sede de embargos declaratórios, porquanto não se trata de recurso
voltado à revisão da correção ou incorreção do julgado.

A Corte Estadual afirmou ser incontroverso que o advogado recorrente foi
contratado pelo SINDEST para prestação de serviços de advocacia aos associados deste, estando
ali pactuada a sua remuneração pela atuação. Afirmou o Tribunal de origem que na condição de
advogado do referido sindicato o recorrente obteve a procuração do recorrido, a fim de
buscar em juízo os direitos do
e que eram contestados pela municipalidade de
autor/recorrido
Santos, do qual era funcionário, obtendo êxito, com sentença com trânsito em julgado no ano de
2008.
Referiu a Corte
que o acordo remuneratório estabelecido entre o recorrente e o
a quo
Sindicato SINDEST não poderia ser oponível ao
posto ser o autor terceiro não
autor/recorrido,
interveniente nos acertos havidos entre ambos. Assentou a Tribunal local que na condição de
contratado do sindicato, a prestação de serviços de advocacia que prestava aos sindicalizados de
tal instituição não poderia ser remunerada por estes, mas sim e tão somente pelo sindicato
contratante.
Lembrou a Corte de origem que a causa estava decidida em momento anterior à
rescisão do contrato havido entre o sindicato e o advogado recorrente, ocorrida no ano de 2010,
apesar de o levantamento de valores ter ocorrido em 2017, posto que o pagamento ocorreu por
meio de precatório.
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

A Corte Estadual referiu não haver prova de que após a rescisão contratual entre o
SINDEST e o advogado recorrente o
tenha voluntariamente contratado o
autor/recorrido
escritório de advocacia do recorrente. Disse também o Tribunal
não haver prova de
a quo
que com a rescisão do contrato de prestação de serviços perante o sindicato, tenha sido o
comunicado deste fato e da possibilidade de nomeação de novo defensor,
autor/recorrido
exatamente aqueles novos contratados pelo sindicato e que prestariam os serviços gratuitamente
para os associados.
Consignou o Tribunal Estadual que ao rescindir o contrato de prestação de serviços
estabelecido com o SINDEST, deveria o advogado recorrente ter substabelecido, aos novos
defensores contratados pela entidade de classe, as procurações obtidas junto aos sindicalizados,
ou mesmo renunciar o mandato havido, visto que não mais mantinha vínculo com o SINDEST,
mas assim não fez, persistindo no exercício do mandato, sem notificar o autor deste novo
panorama, mantendo-o em erro.
Referiu o Tribunal local que o depoimento judicial da testemunha Simone não se
prestou a comprovar a suposta ciência do
quanto ao encerramento dos serviços
autor/recorrido
jurídicos do advogado recorrente, bem como quanto à orientação de que poderia manter o
patrocínio do advogado de forma particular ou revogar a procuração então vigente.
Consignou o Tribunal local que a procuração de fl. 203, juntada aos autos pelo
recorrente, a ele outorgada pelo
em 14.05.2010, não se presta a comprovar a
autor/recorrido
pactuação de prestação de serviços advocatícios em caráter particular relativamente ao que se
discute nestes autos, pois a ação referida na procuração em espeque é diversa desta.
Assentou o Tribunal local não haver qualquer contrato particular firmado pelo autor
e o recorrente, à época contratado pelo Sindicato ao qual estava associado o autor desde o ano de
1993.
Asseverou a Corte local ser descabida a pretensão do recorrente de perceber
honorários advocatícios por supostamente ter atuado junto à liquidação do julgado, de 2010 a
2017, posto que não houve válida celebração de prestação de serviços de cunho particular entre
as partes. Consignou a Corte
que a ação movida já havia sido decidida, com trânsito em
a quo
julgado em data anterior à rescisão contratual com o sindicato e a persistência do causídico
recorrente no patrocínio da causa decorreu de conduta irregular, visto que não notificou o autor
da rescisão contratual havida com o sindicato, nem da possibilidade de substabelecimento aos
novos contratados por este ou mesmo renúncia ao mandato obtido junto ao autor.
Do quanto transcrito, verifica-se que para alterar as conclusões do acórdão
recorrido seria imperioso proceder ao reexame de fatos e provas, e reinterpretar cláusulas
contratuais, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 7 e 5 do
STJ. Nessa mesma linha de intelecção:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO
DE HONORÁRIOS. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual
não é devida a reserva dos honorários requeridos pelas Recorrentes, uma
, bem como a
vez que não existe contrato válido
cláusula contratual sugerida
apta para a cobrança mostrar-se ambígua, demandaria necessária
interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos
óbices contidos nas
.
Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte
IV - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ.
V - A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido."
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 1.625.318/AL,
Regina Helena Costa
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2017,
17/5/2017. Grifei

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DA SEGURADORA EM
EFETIVAR O SEGURO DE IMÓVEL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS.
VEICULAÇÃO DE OFENSA A
SÚMULA 7/STJ.
CIRCULAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Portarias, circulares e resoluções não estão compreendidas no conceito de
lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial.
2. A eg. Corte local afastou a existência dos alegados danos morais em
e pela possibilidade
virtude da inexistência de contrato ou pré-contrato
conferida à agravante de se negar a emitir a apólice, além de não ter ficado
comprovada nenhuma repercussão negativa do nome da agravante. Desse
modo, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido,
como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de
."
simples reexame de prova não enseja recurso especial
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag n.
relator Ministro
, Quarta Turma,
1.205.732/RS,
Raul Araújo
julgado em
DJe de
)
7/8/2012,
4/9/2012. Grifei
Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Por derradeiro, deixa-se de majorar a verba honorária, considerando que os
honorários de sucumbência já foram fixados no patamar máximo permitido pela legislação,
correspondente a 20%.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:25
Código de Controle do Documento: 0076a169-a1a0-45d1-91e1-9ffa29caeb34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.503.303 / SP
Número Registro: 2023/0414382-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019592520188260562 10100284620188260562 202003053308
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ÉCIO LESCRECK FILHO
ADVOGADO : ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096
AGRAVADO
: REGINALDO PAES
ADVOGADO : CLÁUDIO MAUÁ - SP041701
INTERES.
: ECIO LESCRECK
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: a85f8ba6-9496-48bf-b332-6ba943175055

Documento eletrônico VDA55077629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: a85f8ba6-9496-48bf-b332-6ba943175055